Tribunal: TJBA
Processo: 0087068-87.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087068-87.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Reinaldo Cerqueira Magalhaes e outros (70)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO
AO APELO
COM FULCRO NO ART. 932, V,
ALÍNEA
“
C
” DO CPC/2015
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP.

REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO.

INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO §

3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELASEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000(TEMA Nº 02).

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO.

TEMA Nº 41 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF.

MANUTENÇÃO
DA DECISÃO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo Interno
nº
0087068-87.2011.8.05.0001
, tendo como
Agravante
s

REINALDO CERQUEIRA MAGALHÃES e outros

e
Agravad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da
Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR